Tribunal: TJMT
Processo: 1012277-15.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinta por acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, pela novação da dívida na Recuperação Judicial das executadas. A exequente foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$4.000,00. Ambas as partes recorreram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, ou se podem ser fixados por equidade; estabelecer se o princípio da causalidade deve ser aplicado, impondo o pagamento dos honorários advocatícios à exequente, em razão da propositura da execução após o deferimento da recuperação judicial das executadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exequente, mesmo ciente do deferimento da Recuperação Judicial das executadas, optou por ajuizar a execução, o que enseja a aplicação do princípio da causalidade, impondo a ela a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.
4. No tocante à fixação dos honorários advocatícios, o § 2o do art. 85 do CPC impõe que a base para a quantificação dos honorários seja o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, sendo inaplicável o arbitramento por equidade em demandas cujo valor seja significativo e passível de mensuração.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em casos como o presente, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, entre 10% e 20%, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade em ações que envolvem valores consideráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da Ativos S/A não provido. Recurso das executadas parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios para 12%, com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. O princípio da causalidade impõe ao credor o pagamento dos honorários advocatícios quando a execução é ajuizada após a ciência do dele sobre o deferimento da recuperação judicial do devedor.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, e não por equidade, quando o valor da causa for considerável e passível de mensuração.
3. A fixação de honorários por equidade é vedada quando os valores da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012277-15.2018.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
.

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NADIA CRISTINA C.
VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 14.902.594/0001-30 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 910.072.161-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 910.072.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 14.902.594/0001-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EXEQUENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS EXECUTADOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
RECURSO DA EXEQUENTE
NÃO PROVIDO
. RECURSO DAS EXECUTADAS
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinta por acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade, pela novação da dívida na Recuperação Judicial das executadas. A exequente foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$4.000,00. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, ou se podem ser fixados por equidade; estabelecer se o princípio da causalidade deve ser aplicado, impondo o pagamento dos honorários advocatícios à exequente, em razão da propositura da execução após o deferimento da recuperação judicial das executadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exequente, mesmo ciente do deferimento da Recuperação Judicial das executadas, optou por ajuizar a execução, o que enseja a aplicação do princípio da causalidade, impondo a ela a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, o § 2o do art. 85 do CPC impõe que a base para a quantificação dos honorários seja o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, sendo inaplicável o arbitramento por equidade em demandas cujo valor seja significativo e passível de mensuração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em casos como o presente, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no
proveito econômico obtido, entre 10% e 20%, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade em ações que envolvem valores consideráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Ativos S/A não provido. Recurso das executadas parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios para 12%, com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade impõe ao credor o pagamento dos honorários advocatícios quando a execução é ajuizada após a ciência do dele sobre o deferimento da recuperação judicial do devedor.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, e não por equidade, quando o valor da causa for considerável e passível de mensuração.

A fixação de honorários por equidade é vedada quando os valores da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de Apelação cível, um interposto pela
Ativos S/A – Securitizadora de Créditos Financeiros
, outro interposto por
Nádia Cristina C. Vieira &Cia Ltda,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
que
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela requerida e extinguiu os autos, desta ação de execução, ajuizada pela
Ativos S/A – Securitizadora de Créditos Financeiros.
Por conseguinte, condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em consonância com o disposto no artigo 85, §8o do CPC.

Nas razões recursais, a apelante
Nádia
aduz, em síntese, que a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência se deu por equidade, no entanto, deveria ser fixada no percentual de 20% sobre o valor da dívida atualizada, conforme previsto no artigo 85, §2o, do CPC.

Ao final, pede o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, no que tange aos honorários advocatícios de sucumbência.

Pretende a apelante
Ativos Securitizadora
a anulação da sentença de extinção da execução, permitindo o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 269399843.

Argumenta que necessário o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo a devedora arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 269399841.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida
por
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
em face de
Nádia Cristina C. Vieira & Cia Ltda ME e José Carlos Castelhano Vieira.

A execução fundou-se no contrato de abertura de crédito fixo n° 40/01210-7, emitida em 28/09/2016, firmada no valor de R$ 39.000,00, com vencimento final para 01/10/2018, id 269399271.

A executada opôs exceção de
pré
-executividade alegando ter ingressado com pedido de recuperação judicial perante a 4a Vara Cível da mesma Comarca, o qual foi deferido e homologado o respectivo plano, com a inclusão do crédito objeto da execução.

Sustentou que houve novação da dívida e que vem realizando os pagamentos na forma estabelecida na recuperação judicial, sendo indevido o prosseguimento da execução.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a exceção para declarar extinta a execução, nos termos do art. 924, III, do CPC, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 4.000,00, com base no art. 85, §8o do CPC.

A exequente interpôs recurso de apelação (id 269399832) arguindo, em síntese, que é incabível a condenação em honorários advocatícios em face do julgamento da exceção de
pré
-executividade, por se tratar de mero incidente processual.

Nas razões recursais, sustenta a exequente/apelante que, pelo princípio da causalidade, não há como conceber a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pela exequente, pois quem deu causa ao ajuizamento da execução foi a executada que não cumpriu a obrigação.

A executada apresentou contrarrazões (id 269399843) requerendo o desprovimento do recurso da exequente e a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A executada também interpôs recurso de apelação, que a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência se deu por equidade,
no entanto, deveria ser fixada no percentual de 20% sobre o valor da dívida atualizada, conforme previsto no artigo 85, §2o, do CPC.

Argumentou que a sentença está correta, pois a exequente teve ciência da recuperação judicial antes mesmo de ajuizar a execução, mas insistiu indevidamente em executar o crédito novado pelo plano
recuperacional
.

A exequente apresentou contrarrazões (id 269399841) pugnando pelo desprovimento do recurso da executada.

Pois bem.

Conforme relatado, cuidam os autos de ação de execução de título extrajudicial proposta pela exequente em face da executada, que foi extinta pelo juízo
a quo
em razão do acolhimento de exceção de
pré
-executividade oposta pela executada, com a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 4.000,00.

Insurgiram-se as partes, por meio de recursos de apelação, contra os aspectos relativos aos honorários advocatícios, cada qual por suas respectivas razões.

Analisando detidamente o conjunto fático probatório e especificamente os recursos, entende-se que a decisão guerreada deve ser reformada em parte,
verbis
:

"Em razão do acolhimento da presente exceção, tem se que latente o direito da executada e seu patrono ao recebimento das custas processuais e honorários de sucumbência, referentes à objeção de
pré
-executividade.

De início, em que pese a alegação da exequente de que a sentença deve ser anulada e a execução prosseguir, tem-se que a tese veio desacompanhada de argumentos, tendo constado apenas no pedido.

Entretanto, diante da natureza concursal do crédito da recorrente e da novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial, era mesmo de rigor a extinção da presente execução em face da
devedora, e não apenas a sua suspensão, devendo o credor buscar a satisfação de seu crédito perante o juízo da recuperação judicial:

"A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais
ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas." (
AgInt. no REsp. no 1.804.816/SP
, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. em 15/08/2019).

E ainda:
AgInt. no AREsp. no 1.294.573/SP
, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. em 29/10/2018,
AgInt. no REsp. no 1.732.178/RS
, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. em 18/09/2018 e
AgInt. no REsp. no 1.367.848/SP
, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. em 19/04/2018.

No tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, devendo ficar a cargo de quem deu causa à instauração do processo.

Assim, diante da extinção superveniente da presente execução decorrente da novação
sui generis
operada pela homologação do plano de recuperação judicial, de rigor a condenação da parte executada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que ela deu causa exclusiva à propositura da presente demanda ao inadimplir o contrato.

Segundo o princípio da causalidade, responderá pelos custos das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.

Com efeito, o art. 85, § 10, do CPC assim dispõe: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Nesse contexto, vejamos recente julgado proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
.
489
e
1.022
do
CPC/2015
quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2."O entendimento adotado pelas Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, é no sentido de que em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa"(
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.037.941/PR
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 30/9/2022). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7
do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a parte executada, ao não efetuar o pagamento de dívida firmada, deu causa ao ajuizamento da execução, tendo-se inclusive paralisado o feito em razão da recalcitrância em pagar o valor buscado, culminando com a extinção devido
a
o reconhecimento da
prescrição intercorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento". (
AgInt no REsp n. 1.997.328/MS
, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 22/2/2023.)

Portanto, o c. STJ tem entendimento no sentido de que, se à época do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, ou seja, se era fundada a pretensão e a extinção do processo sem julgamento do mérito tenha sido por motivo superveniente, não se pode atribuir à parte credora, o ônus sucumbencial, tendo em conta o princípio da causalidade.

Na hipótese, verifica-se que o plano de recuperação judicial (id 269399807), nos autos da recuperação foi proposto em 18/10/2017, tendo sido homologado em 28/01/2019 (id 269399808), enquanto o ajuizamento da ação ocorreu em 06/11/2018.

Nesse contexto, embora já tivesse sido distribuída a ação de recuperação judicial e ofertado o plano
recuperacional
, não era possível garantir sua homologação, então a credora exerceu seu direito, legitimado naquele momento pela inadimplência de ajuizar a ação.

De fato, o acolhimento da exceção de
pré
-executividade acarreta a extinção do processo de execução, não se tratando de mero incidente processual, o que autoriza a condenação em honorários advocatícios.

Por
tal
razão, não merece prosperar o pleito da apelante (Nádia), merecendo guarida em parte o apelo da apelante credora (Ativos).

A propósito, o entendimento do C. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CAUSALIDADE. ÔNUS
DO EXECUTADO. SÚMULA 83/STJ. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que houve impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Novo exame do feito. 2. No caso, o acórdão estadual está em consonância com a orientação deste Sodalício, segundo a qual, na hipótese em que a execução é extinta por fato superveniente imputado ao executado, a este incumbirá o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o recurso especial quando apresenta matéria que carece do necessário prequestionamento, mormente porque não fora apresentada nos embargos de declaração manejados na origem. Hipótese que atrai as Súmulas 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia. 4. Agravo interno provido para reconsiderara decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial.” (STJ-
AgInt
no
AREsp
: 1806495 MT 2020/0331668-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4- QUARTA TURMA,
Data

de
Publicação:
DJe
01/10/2021).

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos monitórios com fundamento na quitação da dívida no âmbito da recuperação judicial, condenando o apelante ao pagamento de despesas processuais, custas
e honorários advocatícios. O recorrente sustenta que a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora não extingue a execução em relação aos coobrigados, os quais permanecem responsáveis pelos valores originais da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal extingue a execução em face dos coobrigados, e (
ii
) verificar a aplicabilidade do princípio da causalidade quanto à imposição dos ônus de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR. A aprovação do plano de recuperação judicial suspende a execução em relação à devedora principal, mas não extingue as obrigações dos coobrigados, como avalistas e fiadores, conforme art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005. A novação resultante da recuperação judicial é "sui generis", afetando apenas a devedora e os créditos sujeitos à recuperação, sem implicar a extinção das garantias e das responsabilidades dos coobrigados. O Superior Tribunal de Justiça, em REsp no 1333349, sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de que a recuperação judicial não impede o prosseguimento de execuções contra coobrigados, tampouco implica suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra eles. A sentença recorrida foi reformada para afastar a extinção da ação monitória em relação aos coobrigados, determinando o prosseguimento da execução. O princípio da causalidade justifica a inversão do ônus de sucumbência, afastando a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que devem ser suportados pela parte apelada, uma vez que o apelante não deu causa ao ajuizamento dos embargos monitórios. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: A aprovação do plano de recuperação judicial não extingue a execução contra coobrigados, sendo mantidas as garantias
cambiais, reais ou fidejussórias, conforme art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005. O princípio da causalidade aplica-se para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, devendo tais ônus ser suportados pela parte apelada. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o, caput, 49, § 1o, 52, III, e 59, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1333349, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08.04.2014 (rito dos repetitivos); STJ, REsp no 1.326.888/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08.04.2014; TJMT, Apelação Cível no 1011626-78.2017.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 08.02.2023. (N.U 0000421-73.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024)

Merece prosperar o argumento de adequação dos honorários, considerando a natureza da demanda e grau de complexidade envolvido, bem como o desempenho profissional e o tempo de duração do processo.

Isso porque, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Por sua vez, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, o juiz fixará por apreciação equitativa, observados os critérios dos incisos do §2o, o que se ressalta, não é o caso.

Na hipótese, muito embora o juízo tenha utilizado o §8o para arbitrar os honorários por equidade em R$ 4.000,00, é certo que esse valor não se mostra razoável.

Vale registrar que, havendo o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, o proveito econômico equivalerá ao montante do débito executado, que deve servir de parâmetro para o cálculo dos honorários de sucumbência, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2452234/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
29/05/2024).

Portanto, compreende-se que os honorários deveriam ter sido fixados em 10% do valor da causa (art. 85 §2o CPC).

Assim, quanto ao pleito de majoração dos honorários recursais, é caso de se acolher, com fundamento ainda na determinação expressa do art. 85, §11, do CPC.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA EM FAVOR DA RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ÔNUS PARA QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA AÇÃO - ÔNUS DA EXEQUENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da inequívoca ciência do exequente acerca da submissão do seu crédito aos efeitos do processo da recuperação, por aplicação do princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento das despesas decorrentes do processo" (TJMT,
Ap
1002229-60.2019.8.11.0003, Rel.a Des.a
Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 13/09/2023).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Nádia Cristina C. Vieira & Cia Ltda ME
e
dou parcial provimento
ao recurso da
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros,
para fundado no princípio da causalidade, inverter o ônus sucumbencial, tornando-o de responsabilidade da parte executada, bem como, para majorar os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do crédito executado, observados os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, ficando mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora
.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Execução de Título Extrajudicial extinta pelo acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade, no qual reconheceu-se o pagamento da dívida nos autos da Recuperação Judicial das executadas. A exequente foi condenada a arcar com as custas processuais e os honorários advocatíc
ios, arbitrados em R$4.000,00.

As partes recorreram.

As executadas alegam que os honorários deveriam ser fixados com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado da dívida objeto da Execução, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC, e não por equidade.

Por sua vez, a exequente sustenta a inaplicabilidade da condenação à verba honorária, por força do princípio da causalidade, visto que a o inadimplemento da parte executada motivou a propositura da Execução.

É o relatório.

O Banco do Brasil ajuizou em
6-11-2018
Ação de Execução de Título Extrajudicial, visando o recebimento de R$49.964,20, decorrentes do Contrato de Abertura de Crédito n. 40/01210-7,
posteriormente cedido em favor da ora apelante, Ativos S/A
em 11-05-2022 (id 269399788 - Pág. 2), a qual em razão do
art. 109 do CC
, substitui o cedente e assume a sua posição, recebendo o processo no estado que se encontra, com todos os atos já praticados e as consequências decorrentes.

O pedido de processamento da Recuperação Judicial das
executadas(
n. 1005325-54.2017.8.11.0003) foi protocolado anteriormente, em
4-8-2017
, e
deferido em 8-8-2017.

Os credores foram devidamente intimados, nos termos do §1o do art. 52 da Lei n. 11.101/2005, em 20-9-2017 (
DJe
10105, Id 9980026 – Pág. 1, na RJ).

O Banco, por sua vez, habilitou-se na RJ em 28-9-2017 (Id 10089065 - Pág. 1, na RJ).

Importante destacar que em
24-10-2018
foi negado provimento ao Agravo de Instrumento n. 1007803-10.2018.8.11.0000, interposto pelo próprio Banco do Brasil, visando à decretação do fim do prazo de blindagem, prorrogado até a realização da Assembleia Geral de Credores (Id 16333195 - Pág. 5, na RJ).

Conforme o inciso II do art. 6o da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da RJ implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive aquelas propostas por credores particulares de sócio solidário, desde que relativas a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência.

Ainda assim,
mesmo ciente do deferimento da RJ e da prorrogação da blindagem
, a exequente optou por ingressar com a presente Execução de Título Extrajudicial.

Diante disso, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se à instituição financeira o pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que,
por sua própria iniciativa
, ajuizou Ação contra empresas cujo crédito foi posteriormente novado em razão da homologação do plano de recuperação, aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em 28-3-2019 (Id 18993577 – p. 13).

Por conseguinte, não há como acolher o pedido de condenação da parte executada ao pagamento do ônus
da
sucumbência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO – PROPOSITURA APÓS DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO CREDOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Se a Execução foi ajuizada após ser deferido o processamento da Recuperação Judicial do devedor e é extinta por ausência de interesse, o credor deve arcar com o ônus
da
sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

(N.U 1002192-78.2022.8.11.0051, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024).

As executadas recorrem exclusivamente em relação ao valor dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$4.000,00, com fundamento no §8o do art. 85 do CPC, que enuncia:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

No entanto, a presente demanda não se enquadra nesse dispositivo legal, visto que é possível determinar o montante do proveito econômico, que, neste caso, corresponde ao total do débito executado.

Sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.586.064/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9-9-2024,
DJe
13-9-2024).

Dessa forma, deve ser aplicado o §2o art. 85 do CPC, que estabelece:

“
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)”.

Recentemente a Corte Especial do STJ consolidou o seguinte entendimento sobre o Tema 1076:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

(
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16032022-STJ-veda-fixacao-de-honorarios-por-equidade-em-casos-de-grande-valor-com-apoio-no-CPC.aspx
, acesso em 26/05/2022).

Pelo

exposto,
nego provimento
ao Recurso da Ativos S/A e
dou parcial provimento
ao Recurso das executadas, para fixar os honorários devidos aos seus advogados em 10% sobre o proveito econômico obtido, majorando-os para 12%, em virtude

do desfecho favorável à parte adversa (§11 do art. 85 do CPC).

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Egrégia câmara,

Ante a divergência e tratando-se de apelação encaminhe-se para a técnica de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (3o VOGAL - CONVOCADO):

E
minentes pares
,

Li
atentamente os votos proferidos pela
R
elatora e pelos vogais,
e entendo
que o voto que mais encontra respaldo nos autos é o da divergência
, porque se trata de
uma execução do banco contra a devedora, que estava com pedido de recuperação judicial ajuizada há mais de ano
.

Cumpri-me fazer

uma
cronologia,
para elucidar a questão:
a execução foi intentada
em
6 de novembro de 2018.
Contudo
, um ano antes,
em
4 de agosto de 2017, foi pedido
a
recuperação judicial da parte executada
, cujo
deferimento do processamento
foi
quatro dias depois,
em
8 de agosto de 2017, ou seja, um ano antes da propositura da execução.

O
bviamente, um dos efeitos do deferimento do processamento da R
ecuperação
J
udicial
é a suspensão de todas as ações
ajuizadas
contra a empresa devedora
, notadamente as execuç
ões

promovidas
por credor quirografário.

A intimação, ou seja, a ciência do exequente
da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial
, deu-se em
20 de setembro de 2017, e o banco credor se habilitou
na
R
ecuperação
J
udicial

em
28 de setembro de 2017
. Portanto,
um ano antes da propositura da execução,
el
e
tinha mais que plena ciência de que a R
ecuperação
J
udicial
estava em processamento
,
tanto que, um mês antes de propor a execução, tentou barrar o
stay

period
, o período de blindagem,
por meio de
um agravo que foi
des
provido, e mesmo assim ainda insistiu em propor a execução.

Desse modo
, entendo que a
instituição financeira
tinha plena ciência de todos os riscos que correria ao propor uma ação que estava fadada a ser suspensa e, inclusive, a ser extinta
,
caso aprovado o plano de credores, o que de fato ocorreu.

S
eu crédito foi novado
,
por isso, a exceção de
pré
-executividade foi julgada procedente em 10 de julho de 2023.

Em observância ao
princípio da causalidade, quem deu causa à propositura de uma ação temerária foi o próprio credor.
N
esse ponto,
acompanho o voto da
divergência
, por
entender que os honorários devam ser devidos pela parte que deu causa à instauração da ação fadada ao insucesso, no caso, o credor exequente.

A
outra
questão que deve ser
considerada
é o valor
a
ser fixado. O magistrado prolator da decisão recorrida, que extinguiu a ação
,
fixou os honorários em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
por critério equitativo, devidos pela parte exequente.

Vossa Excelência, o douto Desembargador Rubens
de Oliveira Santos Filho
, fixou em 10% e majorou para 12%
,
diante do proveito econômico. A grande questão é
:
o qu
e seria esse proveito econômico?

Porque,
se for o valor da causa, o valor da execução era R$ 49.964,20
(quarenta e nove mil
novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos)
.

Ocorre que o plano de recuperação
judicial
aprovado
e
deferido através da sentença posta no ID 269399810 aprovou um deságio de 60% para os credores, notadamente quirografários.
Consequentemente,
a execução de R$ 49.000,00
(quarenta e nove mil reais)
foi mitigada para R$ 22.491,00
(vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais)
, ou seja,
o
deságio de 60%.

Portanto,
o banco está recebendo 1
2
parcelas de R$ 1.874,33
(mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), e há a
comprovação desses pagamentos em dia juntada nos autos.

Desembargador Rubens
de Oliveira Santos Filho
,
a questão é
saber
se
o
proveito econômico
, considerado por Vossa Excelência, corresponde

à
diferença entre
o valor
executado, R$ 49.000,00
(quarenta e nove mil reais)
, e o
valor
que
o
banco aceitou receber, R$ 22.491,00
(vinte e dois mil quatrocentos e noventa e um reais)
, nesse
caso o proveito econômico seria de R$ 27.472,00
(vinte e sete
mil,
quatrocentos e setenta e dois reais)
.

Caso se aplique o percentual
de 12% sobre R$ 27.000,00
(vinte e sete mil reais)
, o valor dos honorários seria R$ 3.000,00
(três mil reais)
, menor do que aquele fixado pelo
juiz por avaliação equitativa.

Assim
, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
,
como
condutor do voto

a que ora adio
,
peço somente que
explicite se o proveito econômico por Vossa Excelência mencionado
se refere
à diferença entre o valor da execução e o montante efetivamente recebido pelo banco, a fim de evitar futuras discussões em sede de embargos declaratórios.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Des. Marcos
Regenold
,
no momento em que

arbitrei
os 10% e 12%,
meu entendimento era de que
d
everia
m

incidir

sobre o
montante do débito executado.

Constou do meu voto:

As executadas recorrem unicamente quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade (R$4.000,00), em observância ao §8o do art. 85 do CPC, que preconiza:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Contudo, a presente demanda não se enquadra nesse dispositivo legal, uma vez que é possível apurar o proveito econômico, que na hipótese será equivalente ao montante do débito executado.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (3o VOGAL):

Compreendido
.
P
ara ficar esclarecido, o proveito econômico
a ser considerado é
o valor do débito executado
.

C
o
nsiderando que

o banco
concordou com
o pagamento
mediante
deságio,
tal fato
poderia dar margem
a
discuss
ões
a respeito desse proveito econômico, que seria sobre
esses
60%
remanescentes
.

N
esse ponto, esclarecida essa situação,
acompanho a divergência
,

com
a
consideração de que
a fixação dos honorários deve ter como base de cálculo o
valor executado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Com a devida
vênia
à
ilustre Relatora e
à
digníssima
V
ogal
, manifesto meu
a
companh
amento a
o voto divergente
apresentado pelo
Excelentíssimo
Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, 2o vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025